Tribunal: TJPA
Processo: 0004379-29.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004379-29.2015.8.14.0022

APELANTE: BRUNO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por BRUNO FERREIRA LIMA contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual a defesa suscita preliminar de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para uso próprio ou a aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena e no regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos, como apreensão prévia de droga com terceiro, indicação direta do fornecedor e comportamento de ocultação de substância ilícita, configurando fundada suspeita e situação de flagrante delito em crime permanente.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em hipóteses de flagrante delito, especialmente no crime de tráfico de drogas, cuja natureza permanente autoriza a medida diante de indícios concretos.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

6. A autoria é demonstrada por conjunto probatório coerente, composto por indicação de usuário, depoimentos policiais idôneos e comportamento do acusado incompatível com o uso pessoal.

7. A configuração do tráfico independe da quantidade de droga, sendo suficiente a presença de elementos indicativos de mercancia, como fracionamento, diversidade de substâncias e apreensão de numerário.

8. A desclassificação para uso próprio é inviável quando as circunstâncias do caso revelam destinação comercial da droga.

9. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente ou com antecedentes por tráfico, por ausência dos requisitos legais cumulativos.

10. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de exasperação indevida, sendo vedada sua redução aquém do mínimo em razão de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

11. O regime inicial mais gravoso é justificado pelas circunstâncias judiciais e antecedentes do réu, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e domiciliar é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A condenação por tráfico pode ser sustentada por conjunto probatório consistente, ainda que baseado em depoimentos policiais corroborados por outros elementos.

3. A caracterização do tráfico independe da quantidade de droga, devendo ser analisado o contexto fático-probatório.

4. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente ou com dedicação a atividades criminosas.

5. A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida abaixo desse patamar em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 244 e art. 400, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/6/2023; STJ, RCD no HC 831.531/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 2/10/2023; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 1/4/2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.038.040/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
BRUNO FERREIRA LIMA
em face de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
, a qual o condenou como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e, ainda, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida, incialmente, em regime aberto.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia em face de BRUNO FERREIRA LIMA, imputando-lhe a prática de tráfico de entorpecentes, em razão de fatos ocorridos no dia 09 de maio de 2015, na cidade de Igarapé-Miri/PA, ocasião em que o acusado teria sido flagrado por policiais militares em posse de substâncias entorpecentes, notadamente cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie e outros elementos indicativos de mercancia ilícita.

Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante e do relatório policial, a guarnição realizava diligências quando abordou o acusado, sendo encontradas, em sua posse, diversas “trouxinhas” de substância análoga à cocaína, bem como papelotes de maconha, além de quantia em dinheiro, circunstâncias que motivaram sua condução à autoridade policial e a lavratura do flagrante .

O inquérito policial foi regularmente instaurado, contendo elementos informativos como autos de apreensão, termos de declarações e qualificações das partes envolvidas, além da nota de culpa e da comunicação de direitos constitucionais ao preso.

Recebida a denúncia, o feito teve regular processamento, com a citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, designação de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A DEFESA, por sua vez, sustentou a insuficiência de provas para condenação, alegando ausência de comprovação da destinação mercantil da droga, bem como eventual desclassificação para uso próprio ou absolvição por insuficiência probatória.

Sobreveio sentença em 11 de março de 2025, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando BRUNO FERREIRA LIMA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva com base nas provas produzidas, especialmente nos depoimentos dos policiais e nos elementos apreendidos .

Irresignada, a DEFESA interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, questionando a validade da prova testemunhal exclusivamente policial, a ausência de elementos seguros de comercialização de drogas e pleiteando a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a redução da pena, com aplicação de causas de diminuição, especialmente o tráfico privilegiado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que a prova produzida nos autos é robusta e suficiente para a condenação, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por BRUNO FERREIRA LIMA preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto manejado por parte legítima, tempestivamente e com regularidade formal.

Assim, deve ser conhecido.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A DEFESA sustenta a ilicitude das provas, afirmando que a abordagem inicial e o subsequente ingresso no domicílio do apelante decorreram de mera impressão subjetiva dos agentes, fundada apenas no nervosismo de terceiro, o que contaminaria toda a persecução penal, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada .

Com efeito, a reconstrução fática constante dos autos, inclusive corroborada pelo parecer ministerial, revela que a atuação policial não teve origem em denúncia anônima ou suspeita genérica, mas sim em situação concreta e objetivamente verificável. A abordagem inicial de EVERSON LIMA DA GRAÇA resultou na apreensão de substância entorpecente, sendo que este, de forma espontânea, indicou o apelante como fornecedor da droga, conduzindo os policiais até o local.

Tal circunstância, por si só, já ultrapassa o campo da mera suspeita subjetiva, configurando elemento informativo idôneo a justificar a continuidade da diligência. Não se trata de imputação vaga ou anônima, mas de informação prestada por agente diretamente envolvido na dinâmica delitiva.

A situação se agrava quando, ao chegarem à residência, os policiais presenciam comportamento inequívoco do apelante no sentido de ocultar substância ilícita, arremessando uma sacola pela janela ao perceber a presença da guarnição, fato que evidencia estado flagrancial em curso.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fundada suspeita pode decorrer da conjugação de elementos objetivos, como denúncia direta de usuário, comportamento evasivo e tentativa de ocultação de objeto, legitimando a abordagem e a busca subsequente. Ademais, o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios concretos de flagrância.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA. ART. 400, § 1º, DO CPP. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDADO NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal, que deve ser recebido como agravo regimental, em atenção ao princípio da fungibilidade das formas processuais.

2. "A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto" (AgRg no HC n. 831.827/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

3. Na espécie, não há que se falar em ilicitude na busca pessoal e na posterior diligência domiciliar, uma vez que a abordagem se justificou por ato investigativo prévio para averiguar a veracidade de denúncia anônima. As apurações foram realizadas nos arredores da residência do paciente, ocasião em que foi presenciada possível situação de venda a usuário, com observação do paciente indo até o local para a busca de drogas, além da delação do usuário e apreensão de pedras de crack dispensadas, circunstâncias suficientes a demonstrar justa causa para a medida.

4. É assente nesta Corte Superior que "o art. 400, § 1º, do CPP autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (RHC n. 92.063/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/3/2018).

5. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram pela prescindibilidade de proceder exame papiloscópico na droga apreendida, a fim de averiguar digitais do réu, considerando o manuseio da embalagem por diversas pessoas desde a apreensão, com perenidade da permanência, sendo inócuo diante das demais provas presentes nos autos, inexistindo dúvida bastante no destinatário da prova ou arbitrariedade.

6. Regime mais gravoso fundamentado com motivação idônea, considerando a reincidência específica do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - RCD no HC n. 831.531/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifo nosso)

No caso concreto, há verdadeira cadeia causal legítima: apreensão de droga com terceiro, indicação direta do fornecedor, deslocamento imediato ao local e comportamento típico de ocultação da substância pelo apelante. Trata-se, portanto, de atuação policial progressiva e fundada em elementos concretos, afastando-se a alegação de arbitrariedade.

Por conseguinte, não há falar em nulidade da prova, tampouco em contaminação do acervo probatório.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

III. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas, bem como à análise dos pleitos subsidiários relativos à desclassificação, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A DEFESA sustenta que a prova é frágil, baseada essencialmente em depoimentos policiais e em indicação isolada de usuário, além de alegar que a quantidade de droga apreendida seria compatível com consumo pessoal.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada por meio dos autos de apreensão e laudos toxicológicos, os quais confirmam a natureza ilícita das substâncias (cocaína e maconha), conforme destacado no parecer ministerial.

No tocante à autoria, não se verifica fragilidade, mas sim convergência probatória. A indicação direta do apelante como fornecedor, feita por usuário abordado com droga, constitui elemento de significativa relevância, sobretudo quando corroborada por outros dados.

A isso se soma a conduta do próprio acusado ao tentar se desfazer da substância ao perceber a presença policial, comportamento que revela consciência da ilicitude e intenção de evitar a apreensão, circunstância incompatível com o uso pessoal.

A alegação defensiva de que a quantidade apreendida seria ínfima não tem o condão de descaracterizar o tráfico. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a configuração do delito não depende de quantidade expressiva, sendo suficiente a presença de elementos indicativos de mercancia, como fracionamento da droga, circunstâncias da apreensão e contexto fático.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a droga encontrava-se fracionada em porções individualizadas, acompanhada de numerário em espécie, circunstâncias que, conjugadas, evidenciam finalidade comercial.

No que tange à alegada insuficiência dos depoimentos policiais, cumpre destacar que tais testemunhos possuem plena validade probatória quando coerentes e prestados sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer elemento nos autos que macule sua credibilidade. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece a idoneidade desses depoimentos, especialmente quando corroborados por outros elementos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Por outro lado, a versão do apelante, no sentido de ser mero usuário, permanece isolada e destituída de suporte probatório mínimo, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto produzido.

Quanto à invocação do princípio do in dubio pro reo, verifica-se que não há dúvida razoável a ser dirimida, mas sim prova segura e concatenada.

Dessa forma, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO

A pretensão subsidiária de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas igualmente não merece prosperar.

Isso porque os elementos do caso concreto, especialmente a forma de acondicionamento, a diversidade das substâncias, a existência de dinheiro e a dinâmica da apreensão, afastam a hipótese de consumo pessoal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distinção entre usuário e traficante deve considerar o conjunto fático-probatório, e não apenas a quantidade da droga, sendo plenamente possível a condenação por tráfico mesmo diante de pequena quantidade, desde que presentes outros indicativos de comercialização.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL. REINCIDÊNCIA POR CRIME ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. TEMA 506/STF. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de atipicidade da conduta devido à pequena quantidade de droga apreendida e a manifestação do Ministério Público Federal pelo trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

5. A manifestação do Ministério Público Federal não possui caráter vinculante, cabendo ao Judiciário decidir de forma motivada com base na análise dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

III.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A DEFESA pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Todavia, o apelante possui condenação criminal anterior por tráfico de drogas, circunstância que afasta a primariedade e evidencia dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a presença de maus antecedentes ou a demonstração de habitualidade delitiva impede a incidência da minorante, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela norma.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. LAUDO PERICIAL EXTEMPORÂNEO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que redimensionou a pena do agravante para 18 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 2.816 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

2. O agravante sustenta ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, ausência de provas concretas para a condenação, nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico, nulidade de laudo pericial juntado extemporaneamente e desproporcionalidade e ilegalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial foi realizada com justa causa; (ii) saber se há nulidade na decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico; (iii) saber se a juntada extemporânea do laudo pericial violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontra suporte em provas válidas; (v) saber se a pena-base foi estabelecida de forma proporcional e fundamentada;

(vi) saber se é possível o afastamento de causas de aumento; (vii)

saber se a confissão espontânea parcial ou qualificada permite a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP; e (viii) saber se o agravante faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois realizada com base em fundadas razões, como a confissão de corréu e a indicação de que havia drogas no local, configurando flagrante delito.

5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi fundamentada de forma suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, e demonstrando a imprescindibilidade da medida para a investigação.

6. A juntada do laudo pericial antes das alegações finais permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade.

7. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi amparada em provas válidas, incluindo depoimentos de policiais, confissão de corréu, apreensão de drogas e petrechos típicos do tráfico, além de diálogos extraídos de celular.

8. A pena-base foi parcialmente revista para excluir fundamentos genéricos e evitar bis in idem, mantendo-se a valoração negativa dos maus antecedentes e da quantidade, diversidade e natureza das drogas. Mantidas as agravantes dos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, reconheceu-se a atenuante de confissão espontânea em menor proporção, conforme entendimento recente do STJ.

9. O pleito relativo afastamento da agravante do art. 62, I, do CP não dever ser conhecido por constituir inovação recursal.

10. É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 18 anos e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 2.681 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito.

2. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode ser fundamentada de forma sucinta, desde que demonstre a imprescindibilidade da medida.

3. A juntada de laudo pericial antes das alegações finais, com oportunidade de manifestação das partes, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, confissão de corréu e apreensão de drogas e petrechos típicos do tráfico.

5. A atenuante de confissão espontânea pode ser reconhecida em menor proporção quando o acusado admite a posse de drogas para uso próprio, negando o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 42; CP, arts. 59, 61, I, 62, I, 65, III, d; STJ, Súmulas 241, 630.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 854.358/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.279/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025; HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017; STJ, AgRg no HC n. 823.549/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 934.248/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 547.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/09/2025; STJ, HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2017.

(STJ - AgRg no HC n. 1.038.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em virtude do entendimento desta Corte e da necessidade de revolvimento de fatos e provas para análise dos pleitos defensivos.

2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, pleiteando a desclassificação para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena e fixação de regime aberto ou semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando os antecedentes do agravante; e (iii) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como consequência do reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, pinos vazios e 24,60g de cocaína.

5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente.

6. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do agravante, conforme apontado pelo Tribunal de origem.

7. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental.

8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

9. A análise dos pleitos de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está prejudicada, considerando o afastamento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida. 2. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica a réu com maus antecedentes, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental. 4. A revisão de conclusões que demandem revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.159/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.134/DF, Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 884.729/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.013.931/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 990.008/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) (grifo nosso)

Assim, inviável o reconhecimento do benefício.

III.4 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL

A DEFESA sustenta a existência de excesso na reprimenda aplicada, apontando suposta valoração indevida das circunstâncias judiciais, bem como requer a fixação de regime mais brando, além da redução da pena ao mínimo legal .

Da análise da sentença e do parecer ministerial, verifica-se que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer exasperação indevida a ser corrigida . Nesse ponto, a alegação defensiva de violação ao art. 59 do Código Penal não encontra respaldo nos autos, uma vez que não houve incremento da pena além do mínimo abstratamente cominado.

Superada essa premissa, cumpre destacar que, mesmo que se admitisse a existência de circunstâncias atenuantes, hipótese arguida de forma implícita pela DEFESA ao pleitear redução da pena, a sua incidência não poderia conduzir à fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, em razão da vedação expressa consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tal orientação jurisprudencial, de aplicação obrigatória, decorre da própria estrutura trifásica da dosimetria da pena e da observância do princípio da legalidade, impedindo que, na segunda fase da dosimetria, a pena seja reduzida aquém do piso legal estabelecido pelo legislador.

No caso concreto, portanto, ainda que se cogitasse a presença de atenuantes, o que sequer se mostra determinante diante do contexto dos autos, tal circunstância não teria o condão de reduzir a pena aplicada, já fixada no mínimo legal, razão pela qual inexiste ilegalidade a ser sanada.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, igualmente não prospera a pretensão defensiva.

Conforme delineado na sentença, o regime foi fixado em consonância com os critérios do art. 33 do Código Penal, levando-se em consideração não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais e, sobretudo, a situação pessoal do apelante, que ostenta antecedente específico por crime da mesma natureza.

Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o delito de tráfico de drogas, por sua natureza e gravidade concreta evidenciada nos autos, afasta o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da habitualidade delitiva do agente.

Dessa forma, a dosimetria da pena revela-se tecnicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

Assim, não há ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026